Tribunal: TJDFT
Processo: 0007211-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007211-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAERTH FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime do qual o apelante é acusado (tráfico de drogas) é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes. 2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso dos autos, a justa causa ficou claramente demonstrada, na medida em que, a abordagem ao réu se deu após notícia recebida no balcão da delegacia da possível ocorrência de tráfico de drogas na região onde foi realizada a operação. Nesse contexto, os agentes policiais realizaram monitoramento prévio no local, momento em que perceberam o réu entrando e saindo do lote que estava sendo observado e, posteriormente, passou a trocar objetos de forma furtiva na esquina da rua, momento em que foi abordado, estando em sua posse 2 (duas) porções de crack, pequena quantia em dinheiro e duas chaves. Foi nesse contexto que os agentes conduziram o acusado ao lote que estava sendo monitorado, abrindo tanto o lote, quanto o barraco com as chaves que estavam em posse do réu. No interior do barraco, foram encontradas três porções de crack, duas balanças de precisão, três facas com resquícios de droga, uma chave de um veículo da marca Volkswagen e a quantia de R$ 8.397,00 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais). 4. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência em que o acusado foi visto entrando e saindo antes de vender drogas a um terceiro, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5 , XI da o Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual a prova produzida permaneceu hígida a comprovar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu. 5. Não tem cabimento a alegação de que o barraco onde foi realizada a diligência não pertencia ao réu. Ficou claramente demonstrado que o apelante utilizava o imóvel para armazenar as substâncias ilícitas, bem como os equipamentos necessários para difusão ilícita da droga. 6. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 7. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, não havendo cabimento para a absolvição por ausência de provas. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e 240, § 1°, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que os meios de prova foram obtidos com violação do seu domicílio, uma vez que a entrada dos policiais, na local que consideraram como sua residência, se deu sem autorização para tanto e sem que houvesse fundada suspeita da prática criminosa, tratando-se de mera intuição policial, razão pela a qual a condenação teria lastro em prova ilicitamente obtida; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Legal, sob o fundamento de que não vieram para os autos provas suficientes para a sua condenação. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sob alegação de que os agentes de polícia teriam violado o seu domicílio, ali adentrado sem a sua autorização ou mandado judicial, tampouco havendo situação que justificasse a aventada invasão. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos porquanto ao analisar a legalidade do procedimento policial, bem assim a autoria criminosa imputada ao ora recorrente, a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: O ingresso dos agentes no barraco do apelante se deu em razão de anterior monitoramento das atividades que ele estava desenvolvendo no local, momento em que visualizaram o acusado entrando e saindo do referido lote (...) de acordo com as evidências colhidas dos autos, ainda que os agentes não possuíssem autorização para ingressar no barraco utilizado pelo réu, o contexto em que o réu foi abordado permitiu aos agentes acreditarem que o acusado estava utilizando do barraco para armazenar drogas, tendo em visto que estava entrando e saindo do imóvel e realizando troca de objetos com terceiros no local (...) Ao contrário do que afirma a defesa técnica no presente recurso, as provas colacionadas aos autos são contundentes no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tendo em vista o material encontrado em sua posse, como balança de precisão, faca com resquícios da droga, uma elevada quantia em dinheiro e grande quantidade de droga, além do fato de ter sido flagrado vendendo drogas a um terceiro” (ID 16640859 - Págs. 9/11) Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão do colegiado acerca da validade dos depoimentos dos agentes policiais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020) (g.n.) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Indefiro o pedido de intimação do Núcleo de Prática Jurídica subscritor dos recursos, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029